Tribunal: TJPA
Processo: 0802582-20.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802582-20.2022.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NELI DE LIMA PINTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802582-20.2022.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ADRIANO DA SILVA SANTOS FILHO

AGRAVADA: NELI DE LIMA PINTO

DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO FRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública estadual contra decisão monocrática que manteve condenação ao pagamento de indenização por licenças-prêmio e férias não fruídas por servidora aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante arguiu a sua ilegitimidade passiva, a prescrição da pretensão e a ausência do direito à indenização por licença-prêmio e férias, em razão de supostas interrupções no serviço e falta de previsão legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Pará é parte legítima, visto que as verbas pleiteadas possuem natureza indenizatória, não previdenciária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4. O termo inicial da prescrição quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não fruída é a data da aposentadoria, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 516;

5. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não fruídas por servidor aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, independentemente de prévio requerimento administrativo (Temas 635/STF e 1086/STJ);

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O servidor público aposentado possui direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não fruídas na atividade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 99, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 635; STJ, Tema Repetitivo 516; STJ, Tema Repetitivo 1086; TJ-PA, Apelação Cível nº 0847931-66.2023.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 15/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática (Id. 31535741) que negou provimento à Remessa Necessária e à Apelação Cível por ele interposta, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança movida por NELI DE LIMA PINTO, condenando o réu, ora agravante, ao pagamento de indenização de licenças-prêmio, equivalente a 18 (dezoito) meses, bem como ao pagamento de indenização de 15 (quinze) férias integrais e férias proporcionais.

O agravante, nas razões recursais (Id. 32362503), arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e a legitimidade do IGEPPS pela conversão de licença prêmio em pecúnia e a indenização por férias não fruídas. Sustentou a prescrição dos triênios anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação; a inexistência da licença prêmio antes da implementação do RJU; a ocorrência de interrupções do efetivo exercício da autora por faltas injustificadas; a ausência de comprovação do saldo de férias; o descabimento da conversão em pecúnia ao servidor inativo; e a ausência de previsão legal do direito pleiteado. Requereu o provimento do agravo para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (Id. 33581704).

O agravante apresentou pedido de sustentação oral (Id. 34258773).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O agravante sustentou a sua ilegitimidade passiva e a legitimidade do IGEPPS, visto que a parte agravada é servidora inativa.

Ocorre, porém, que as verbas pleiteadas não possuem natureza previdenciária, e sim indenizatória, e se referem a fatos geradores alegadamente ocorridos ainda no período de atividade junto ao ESTADO DO PARÁ, não havendo que se falar em legitimidade passiva do IGEPPS.

Rejeito a prefacial.

PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO.

Quanto à incidência da prescrição, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 516, “
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
”.

A autora/agravada foi aposentada em 01/06/2020 (Id. 26100814, p. 11) e ajuizou a presente ação em 28/02/2022, antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 26100808), a autora alegou que exerceu, junto à Secretaria de Estado de Educação do Pará, o cargo de datilógrafa entre 01/10/1990 e 01/06/2020, quando foi aposentada, e não utilizou nem teve indenizados os períodos de licença prêmio, nem fruiu férias a partir do período aquisitivo de 2005, totalizando quinze férias integrais e uma proporcional em 1/5 avos.

Observo que não consta na ficha funcional da autora (Id. 26100882, p. 15) a fruição dos períodos de licença prêmio. A ficha de Id. 26100884, p. 4, indica que não houve triênios averbados para efeito de aposentadoria.

Quanto ao argumento do agravante sobre a interrupção do tempo de serviço, embora o ofício de Id. 26100885 mencione o registro de faltas injustificadas, o documento não indica a quantidade de faltas nem as datas. Por outro lado, conforme a certidão de tempo de contribuição de Id. 26100814, p. 1, a autora totalizou 10.835 dias de efetivo serviço (29 anos, 8 meses e 10 dias), tempo que corresponde ao período de 01/10/1990 e 01/06/2020, de modo que não se verifica qualquer interrupção da contagem do efetivo serviço da autora.

Portanto, é cabível a indenização correspondente a nove triênios (1990 a 2017).

Sobre o tema, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos, condenando o ente estatal ao pagamento da indenização correspondente, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição quinquenal; e (ii) se há direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia na hipótese de não usufruto do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 516 do STJ, a contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, razão pela qual se afasta a prescrição.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é devida sempre que não tenha sido usufruída pelo servidor ativo nem computada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. O artigo 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em remuneração adicional na aposentadoria ou falecimento, desde que cumprido o requisito de tempo mínimo.

6. O entendimento do STJ no Tema 1086 reforça que a conversão em pecúnia independe de requerimento administrativo e da comprovação de que a não fruição se deu por interesse da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:1. O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.

2. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio nem de comprovação de necessidade do serviço.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0847931-66.2023.8.14.0301, 1º Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 15/04/2025).

Quanto às férias, o agravante não apresentou nos autos o histórico financeiro da autora a fim de comprovar a concessão em qualquer dos períodos alegados, sendo devida a respectiva indenização, conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral 635.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026